Tribunal: TJSP
Processo: 1009193-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009193-18.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VIRGINIA
MONTEIRO, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GEORJAND.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009193-18.2020.8.26.0100 -Voto no 37.830
2
APELAÇÃO No 1009193-18.2020
APELANTE: Virgínia Monteiro
APELADO: Condomínio Edifício Georjand
COMARCA: São Paulo Foro Central 28a Vara Cível
Embargos à adjudicação. Extinção do processo sem apreciação
do mérito em razão da litispendência. Apelação da Embargante
intempestiva. Recurso não conhecido.
VOTO n° 37.830
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença proferida pela Doutora Ana Lúcia Xavier
Goldman que, em embargos à adjudicação, extinguiu o processo
sem apreciação do mérito em razão da litispendência.
Apela a Autora pleiteando a
gratuidade da justiça. Alega que não há litispendência. Insurge-
se contra a adjudicação do seu imóvel.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009193-18.2020.8.26.0100 -Voto no 37.830
3
O recurso é intempestivo.
A sentença foi publicada em
10/03/2020. Nos termos do art. 1o do Provimento CSM
2545/2020, em razão da pandemia de COVID-19 os prazos
foram suspensos a partir de 16/03/2020. A Resolução no
314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 3o,
determinou a retomada dos prazos em relação aos processos que
tramitam em meio eletrônico, a partir de 04/05/2020.
Portanto, considerando o prazo
decorrido antes da suspensão e a data da retomada do prazo, o
termo final para apresentação da apelação ocorreu em
19/05/2020, mas o recurso fora protocolado em 16/06/2020, daí
sua intempestividade.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
Pedro Baccarat
Relator